Tribunal: TJDFT
Processo: 0005240-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO REDUTORA NA TERCEIRA FASE ADEQUADA.
1. As circunstâncias da prisão em flagrante e os depoimentos dos policiais comprovam, com a certeza necessária à condenação penal, a prática do crime de difusão de drogas, mostrando-se harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido para formação da condenação do réu no artigo art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
2. O efeito potencialmente mais aditivo da cocaína e a quantidade de entorpecente apreendida justificam a aplicação da redutora do artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 aquém da fração máxima.
3. Recurso desprovido.